Tribunal: TJES
Processo: 5002189-18.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-18.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. OBRA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E ISBN. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação cível interposto por candidato em concurso público visando a reforma da sentença que denegou a segurança. O apelante pleiteia a atribuição de pontuação (0,25 ponto) referente a título de obra jurídica, indeferido pela banca examinadora sob o fundamento de documentação incompleta e não localização do ISBN, sustentando ter cumprido tempestivamente as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a pontuação de título do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao exame da legalidade e da vinculação ao edital.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo imprescindível que o impetrante demonstre que o arquivo digital submetido à banca continha, no momento do envio, todos os elementos identificadores exigidos (autoria exclusiva e ISBN).

5. A instrução deficiente do
writ
, caracterizada pela não apresentação do ato de indeferimento ou do recurso administrativo interposto, impede a verificação da ilegalidade apontada, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público restringe-se à verificação da legalidade e do cumprimento das normas do edital (Tema 485 do STF).

2. Em mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída de que a documentação enviada à banca cumpria rigorosamente as exigências editalícias inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à pontuação de títulos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002189-18.2025.8.08.0024.

APELANTE:
JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA
.

APELADOS:
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jefferson Wagner Gomes da Silva
em face da respeitável sentença proferida nos autos do “mandado de segurança com pedido liminar” impetrado por ele
contra,
conforme exposto na respeitável sentença,
suposto ato ilegal e arbitrário praticado pela FUNDA
ÇÃ
O CARLOS CHAGAS (FCC) e pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DO V CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que
denegou a segurança pretendida
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Em prol de sua pretensão, narra a
[sic]
impetrante
[na petição inicial]
, em síntese, que (a) participou do V Concurso Público para o cargo de Defensor(a) Público(a) do Estado do Espírito Santo (DPE/ES), organizado pela Fundação Carlos Chagas; que (b) na fase de avaliação de títulos, o impetrante apresentou duas obras jurídicas de sua autoria exclusiva, cada uma valendo 0,25 ponto, totalizando 0,50 ponto; que (c) a documentação foi enviada de acordo com o item 15, alínea VIII, do edital, incluindo o requerimento e as demais formalidades; que (d) as obras foram publicadas em novembro de 2023, antes da exigência de documentos pelo certame em novembro de 2024, demonstrando a boa-fé do impetrante; que (e) a Banca Examinadora considerou apenas uma das obras jurídicas, atribuindo ao impetrante somente 0,25 ponto e desconsiderando o segundo título; que (f) essa desconsideração resultou na perda de 0,25 ponto, o que pode prejudicar a classificação final do impetrante no concurso; que (g) o recurso administrativo apresentado pelo impetrante foi negado, sob a justificativa de ‘não houve comprovação de publicação da obra jurídica’; que (h) que a justificativa administrativa não está mais disponível no site da FCC; e que (i) que as publicações foram enviadas completas e em tempo, uma vez que os demais títulos foram corretamente contabilizados.

Diante disso, pleiteia seja julgado procedente o pedido, com a concessão definitiva da segurança, para reconhecer o direito do impetrante à pontuação integral de seus títulos relativos às obras jurídicas publicadas (0,50 ponto) e a correspondente reclassificação no concurso público
”.

Nas razões do recurso
(id 15311590
) alegou
o

apelante
, em síntese, que: 1) “apresentou tempestivamente o requerimento e duas obras jurídicas de sua autoria exclusiva, ambas com os devidos registros de ISBN e DOI, conforme demonstrado pelos certificados de publicação e as páginas da obra anexadas na inicial”
;
2
) “A Banca Examinadora, contudo, considerou apenas uma das obras jurídicas, atribuindo ao Impetrante apenas 0,25 ponto, desconsiderando o segundo título apresentado. A justificativa administrativa dos impetrados foi a de que ‘não houve comprovaç
ão de publicação da obra jurídica’ e que ‘NÃO ENCONTRAMOS O ISBN’”, e 3) “A intervenção judicial
[no mérito administrativo]
é cabível quando há flagrante ilegalidade ou inobservância das normas editalícias, como no caso da desconsideração de um título que cumpre todos os requisitos do edital”.

Requereu
a reforma da sentença para reconhecer “o direito líquido e certo do Apelante à pontuação integral de suas duas obras jurídicas publicadas (0,50 ponto) e a correspondente reclassificação no concurso público para provimento do cargo de Defensor(a) Público(a) do Estado do Espírito Santo”
.

A controvérsia reside na (i)legalidade do ato administrativo que indeferiu a pontuação de título (obra jurídica) do apelante no V Concurso Público para Defensor Público do Estado do Espírito Santo, sob a justificativa de não localização do ISBN e ausência de comprovação da publicação. A sentença denegou a segurança por entender não cumpridos os requisitos editalícios.

De início, anoto que a intervenção judicial em concursos públicos limita-se ao exame da legalidade e da vinculação ao edital, vedada a substituição da banca examinadora nos critérios de correção, salvo teratologia (Tema 485 do STF).
In casu
, o Edital n. 01/2023, item 15.14 (id 15311541, p. 19), impôs regra objetiva: a comprovação da obra jurídica exige a apresentação de “cópia completa ou separata completa [...], incluindo a capa ou página(s) que comprove(m) a sua autoria exclusiva e o ISBN”.

No caso concreto, o impetrante não teve considerada a pontuação relativa à obra “Noções gerais de direito e formação humanística” sob o fundamento de “Documentação incompleta. Não apresentou Catalogação / ISBN. Não atendeu às exigências do edital do Concurso” (id 15311560, pg. 01).

Não se pode deixar de lembrar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado e, na hipótese, o apelante não logrou demonstrar que o arquivo digital submetido à banca continha, à época do envio, os elementos identificadores exigidos pela norma editalícia. Outrossim, consoante registrado pelo juízo
a quo
, o impetrante nem sequer apresentou a integralidade da documentação administrativa pertinente, vez que não juntou aos autos o ato de indeferimento ou mesmo o recurso administrativo apresentado em face daquele ato.

Portanto, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, uma vez que a banca atestou não ter localizado os dados necessários na forma prescrita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.